Tribunal: TJBA
Processo: 0518416-77.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518416-77.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: 25.361.422 BERNARDO KAVA

Advogado(s)
:
FELIPE MOLENDA ARAUJO, RAFAEL AZEREDO COUTINHO MARTORELLI DE JESUS

APELADO: JADLOG LOGISTICA S.A e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDREIA CHRISTINA RISSON OLIVEIRA, PATRICIA MALAQUIAS BALTHAZAR DA SILVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA QUE INTEGRA A CADEIA DE CONSUMO. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RETENÇÃO INDEVIDA DE MOTOR NÁUTICO. DANOS MORAIS MANTIDOS. MULTA COERCITIVA (ASTREINTES). CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS. REFORMA DO CÁLCULO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DERROTA SUBSTANCIAL QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Caso em exame

Recurso de apelação interposto por fornecedor de serviços (BK Motores) contra sentença que, em ação indenizatória, reconheceu falha na prestação do serviço consistente na retenção indevida de motor náutico por período superior a oito meses, condenando-o ao pagamento de danos materiais, danos morais e multa cominatória (astreintes), além de fixar sucumbência integral.

Questão em discussão

(i) Verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;
(ii) Analisar a possibilidade de correção do valor da causa de ofício na sentença;

(iii) Definir a responsabilidade da empresa à luz da teoria da aparência;

(iv) Delimitar o critério de contagem das astreintes (dias corridos ou úteis);

(v) Examinar a existência de sucumbência recíproca.

Razões de decidir

1.

Inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que o conjunto probatório documental é suficiente à formação do convencimento do julgador, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2.

Aplicação da teoria da aparência, impondo-se a responsabilização da pessoa jurídica que se apresentou como fornecedora perante o consumidor, independentemente de alegada atuação de terceiro.

3.

Possibilidade de correção do valor da causa de ofício pelo magistrado, por se tratar de matéria de ordem pública (art. 292, §3º, do CPC).

4.

Configuração de falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), diante da retenção injustificada do bem e descumprimento da obrigação contratual.

5.

Manutenção do dano moral fixado, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Necessidade de adequação das astreintes, com contagem em dias úteis, conforme entendimento do STJ (REsp 1.778.885/DF) e art. 219 do CPC.

7.

Redução do valor da multa cominatória proporcionalmente ao número de dias úteis de descumprimento.

8.

Reconhecimento da sucumbência recíproca, em razão do decaimento substancial dos autores no pedido de danos materiais, não se aplicando a Súmula 326 do STJ a tal hipótese.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor das astreintes e reconhecer a sucumbência recíproca, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento

1.

O prazo para cumprimento de obrigação de fazer fixada judicialmente deve ser contado em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC.

2.

A teoria da aparência impõe a responsabilização do fornecedor que se apresenta como tal ao consumidor, ainda que a contratação tenha sido intermediada por terceiro.

3.

A sucumbência recíproca se configura quando houver decaimento substancial em pedido autônomo, especialmente em relação a danos materiais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC Art. 14; CPC Arts. 86, caput, 219, 292, §3º, e 355, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0518416-77.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
BERNARDO KAVA (BK MOTORES) e
como Apelados
YASMIN PINTO DA ROCHA BALTHAZAR DA SILVEIRA e PAULO CEZAR BARRETO BALTHAZAR DA SILVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
reformando a sentença apenas para reduzir o valor das astreintes e redistribuir os ônus de sucumbência, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09